Tribunal: TJDFT
Processo: 0747364-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento em quantia certa relativa à diferença de décimo terceiro do ano de 2015, de servidor que tomou posse em 2014. Recurso da parte ré visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar de mérito. Prescrição. Dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/1932: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Na forma do art. 93 inciso I e § 1o da Lei Complementar Distrital 840/2011, no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago de 13o no mês de seu aniversário e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês. A pretensão é receber a diferença de 13o gerada no exercício de 2015 que, de acordo com a norma de regência, deveria ter sido saldada em dezembro de 2015. A ação foi distribuída em dezembro/2020, pelo que não está prescrita a pretensão. Preliminar que se rejeita.
3 – Servidor público. Gratificação natalícia. Súmula no 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Acerca do tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento, Súmula no 9, de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito."
4 – Servidor público. Gratificação Natalícia. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (art. 7o inciso VIII c/c art. 39 § 3o). O décimo terceiro salário corresponde à remuneração do servidor, à razão de um doze avos (1/12) por mês de trabalho nos doze meses anteriores (art. 92, Lei Complementar distrital 840/2011) e para o servidor de provimento efetivo será pago no mês do seu aniversário (art. 93, inciso I, Lei Complementar distrital 840/2011). Ainda, o art. 93 § 1o do mesmo diploma dispõe que no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
5 – Pagamento da gratificação natalícia. O conjunto probatório demonstra que a parte autora ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em 14/07/2014. Em março/2015, o servidor recebeu a gratificação natalícia de 6/12 avos do período de julho/2014 a dezembro/2014. Em junho/2015, mês do aniversário, recebeu uma parcela do 13o de 2015 no valor de R$ 2.614,19 (ID 23865010) que não integralizou a quantia efetivamente devida. Não há prova no processo de que houve pagamento no ano de 2016 de parcela da gratificação natalícia referente ao exercício de 2015. Levando-se em conta a remuneração de dezembro/2015 de R$ 5.147,76, resta a diferença a ser saldada, em valor histórico, de R$ 2.533,57. A planilha apresentada pela parte autora não traz um cálculo pormenorizado relativo à atualização do valor e o réu não apresentou planilha de modo a confrontar a importância apurada e aferir a sua precisão. Além disso, a sentença fixou o termo inicial da correção a partir de dezembro/2015, desconsiderando a atualização feita pela parte até novembro/2020. Desse modo, reforma-se a sentença, em parte, para reduzir o valor da condenação para R$ 2.533,57, que deverá ser atualizada pelos índices fixados na origem, a partir de dezembro/2015.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
E